Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-90.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800992-90.2021.8.14.0012

APELANTE: ODIONE DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 11 anos e 6 meses de reclusão e 57 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII, do CP e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal do acusado, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, ensejando absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da dosimetria da pena, com exclusão da agravante de reincidência e consequente concessão de benefícios penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação, pois o acusado foi preso em flagrante, portando a arma do crime, e identificado pelas vítimas de forma segura, sendo a prova testemunhal corroborada por depoimentos policiais e confissão do comparsa adolescente.

4. A jurisprudência do STJ afasta a exigência do procedimento do art. 226 do CPP quando há prisão em flagrante e apreensão de objeto da infração na posse do agente.

5. A prova testemunhal, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevada força probatória, sendo válida a condenação baseada em relatos firmes das vítimas e policiais, corroborados em juízo.

6. A negativa da tese de negativação indevida da conduta social e do comportamento da vítima está fundamentada na prática do crime durante saída temporária, sendo correta a valoração negativa da conduta social.

7. A agravante de reincidência foi corretamente aplicada, com base em condenações transitadas em julgado, conforme certidão e registros no SEEU.

8. A manutenção da pena impede a análise de pedidos subsidiários, como detração penal, substituição por penas restritivas de direitos, suspensão condicional da pena e modificação do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação baseada em prisão em flagrante do acusado em posse da arma utilizada no crime, máxime quando a autoria delitiva é corroborada pelo depoimento judicial da vítima e testemunhas policiais. 2. A prática do delito durante saída temporária justifica a valoração negativa da conduta social do agente. 3. A existência de condenações criminais anteriores com trânsito em julgado autoriza a incidência da agravante da reincidência, sendo suficiente, para tanto, a comprovação por certidões ou registros oficiais do sistema de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §2º, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 226; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.718.136/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.209.318/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 11.04.2023.; STJ, AgRg no HC nº 809.265/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Odione dos Santos Miranda apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 57 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 11594859).

O apelante pugna pela declaração de nulidade decorrente da ausência de reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com a consequente absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, requer a readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a valoração negativa dos vetores conduta social e comportamento da vítima carecem de fundamentação idônea. Além disso, postula pela exclusão da agravante de reincidência. Como consectário da reforma do cálculo dosimétrico, pede pela aplicação da detração penal, a substituição por penas restritivas de direitos, a suspensão condicional da pena, o abrandamento do regime prisional e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva (ID 11594871).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11594874), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13860312).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O recurso contém pedido principal de absolvição baseado na suposta nulidade de reconhecimento pessoal do acusado. No ponto, o apelante sustenta que não teria sido observado o comando normativo do art. 226 do CPP.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 11594741, pág. 8), referente a uma mochila de viagem contendo roupas pessoais, material de estudo, sandália, material de higiene pessoal e uma faca, apreendido na posse do acusado, no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam o réu, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio.

A vítima Michel Denison Barbosa Reis relatou, no seu depoimento na fase judicial que:

Na madrugada, quatro e meia da manhã, a gente ia pegar a moto do cunhado dele, pra ele me deixar no porto. Aí quando a gente foi saindo da casa, veio esses dois elementos armados, cada um com um terçado. Aí veio a nossa direção. No presente momento, o meu amigo guarda municipal, o Geidson, tentou correr. E ele caiu e bateu o rosto no asfalto. E ele conseguiu ainda correr pra dentro da casa dele. Aí os dois vieram na minha direção com o terçado, pedindo meus pertencentes. Eu joguei a minha mochila. Aí os dois conseguiram pegar a moto e a minha mochila e saíram na moto. Aí o rapaz que estava comigo, o Geidson, que é guarda municipal, conseguiu pegar o revólver dele. Aí, os dois elementos, quando eles estavam levando a moto e meus pertences, o meu amigo que é guarda municipal conseguiu dar uns três disparos para tentar recuperar a moto não era nossa, também meus pertences. Aí, lá na frente, esse aqui caiu, entrou no mato, e outro ainda saiu correndo para a minha mochila. Aí sumiram. A gente pediu o apoio da polícia militar para fazer as buscas e conseguimos encontrar esse rapaz aqui no mato, esse elemento no mato, e o outro depois, posteriormente, no colégio. Era esse cidadão aqui, sem dúvida. O outro eu não vi, porque ele já foi se apresentar depois. Um deles tinha pegado um tiro na perna, o outro não. Percebi que era um assalto quando eles estavam pedindo as nossas coisas. Num primeiro momento, eu pensei que eles iam matar a gente. Porque faz parte da segurança pública, guarda municipal, né? Então, eu pensei que eles iam matar a gente. Mas depois que eles falaram que queriam as nossas coisas, eu vi que era um assalto. Os dois tiveram participação, os dois. Os dois vieram. (ID 11594822 e ID 11594823)

Por sua vez, a vítima Geidson Pinto da Silva detalhou a conduta criminosa do recorrente, declarando que:

Foi de quatro e meia para as cinco da manhã. Eu ia saindo de casa pra deixar o Michel no porto que ele ia tirar serviço pela parte da manhã. Ele ia pra Baião. Aí, quando eu tirei a motocicleta de casa, que a gente ia se deslocar pra lá pro porto, a gente foi abordado pelos dois assaltantes, cada um com uma faca. Aí já vieram pra cima já, agredindo já, pedindo a moto já. Aí eu entreguei, o garupa pulou, o Michel pulou da moto e se afastou um pouco e eu logo entreguei a moto e tentei correr. Quando eu fui correr, eu caí. Aí ele passou por cima de mim e foi em direção ao Michel, atacando ele com faca. Esse aqui atacou o Michel com a faca e o menor pegou a moto da minha mão. Aí... Eu entrei dentro de casa, peguei meu armamento, porque o Michel estava gritando, eu não sabia se ele estava furando ou se não estava. Entrei dentro de casa, peguei meu armamento e saí. Quando eu saí, eu pensei que eles iam me atacar de novo ele já ia saindo com a moto aí o de trás olhou para mim eu pensei que ele ia me atacar de novo, aí por isso eu fiz o disparo, também pela moto que não era minha minha emprestado. O Michel foi atingido no braço dele. Eu caí, eu tenho foto, mas não sei se pode mostrar. Eu feri tudo isso aqui do meu rosto. Acertei os dois. Eles fugiram. Aí eles pegaram o fuga e aí eles caíram lá num determinado local. Um se evadiu e esse entrou no mato. Aí eu vi a situação, fui logo no quartel, chamei a polícia e a gente veio pro local. Quando chegou lá, tinha um alvejado no mato e o outro tinha prendido fuga. Era o Sarra que tava no mato e o Gabriel tinha fugido. A gente recuperou a moto, ficou no chão porque furou o tanque da moto. E a bolsa dele estava lá para trás da escola. Não tenho dúvida não, foi ele sim e o outro era menor. (ID 11594840 e ID 11594841).

As narrativas das vítimas foram corroboradas pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o apelante e do comparsa adolescente, conforme consta na sentença, transcrita no indispensável:

Os policiais militares MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA e RENATO WILTON COSTA VALENTE, testemunha de acusação, declararam em juízo que fez parte da guarnição que atendeu a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do réu. Aduzem que foram comunicados do roubo e no curso das diligências, lograram êxito em localizar o acusado dentro do matagal atingido com um disparo de arma de fogo. Mencionam, também, que a mochila subtraída foi levada pelo adolescente Gabriel, apreendido no hospital enquanto buscava atendimento.

Em sede inquisitorial o adolescente GABRIEL MOREIRA PITEIRA, afirmou que foi convidado pelo réu para juntos praticarem assaltos, tendo ele lhe entregado um terçado e se armado com uma faca. Relata que abordaram as vítimas subtraindo-lhe uma mochila e a motocicleta. Diz que, enquanto tentavam funcionar o veículo foram atingidos por disparos de arma de fogo, momento em que fugiu levando consigo a mochila, posteriormente escondendo-a em uma escola. (ID 11594859).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), não havendo que se falar em descrédito na palavra da ofendida, muito menos nos relatos policiais.

Sob outra perspectiva, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, o apelante foi capturado após perseguição policial, portando a arma utilizada na empreitada delitiva, sendo certo que o comparsa adolescente confirmou a participação do acusado, inclusive indicando onde estava a mochila subtraída da vítima, circunstância que afasta a tese absolutória.

Por outro lado, inexiste margem para acolher a tese subsidiária de readequação da dosimetria da pena-base pela suposta valoração negativa do comportamento da vítima e também do vetor da conduta social.

In casu
, constata-se que a pena-base do crime de roubo foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, bem como a pena-base do crime de corrupção de menores em 02 anos de reclusão e 15 dias-multa, em ambos com a negativação das vetoriais referentes aos antecedentes e conduta social, nos seguintes termos:

1.
CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2.
ANTECEDENTES
: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes, registrando contra si condenações transitadas em julgado (processos 0003938-49.2013.8.14.0012, 0002597-85.2013.8.14.0012, 0000187-64.2009.8.14.0012 e 0001116-75.2009.8.14.0012), que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça;

3.
CONDUTA SOCIAL
: verifica-se que o réu cometeu o presente delito quando cumpria pena por crime semelhante, em regime semiaberto, durante o benefício da saída temporária, demonstrando recalcitrância na prática delitiva, o que é suficiente para desvaloração de sua conduta social;

4.
PERSONALIDADE
: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual.

5.
MOTIVOS
: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6.
CIRCUNSTÂNCIAS
: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7.
CONSEQUÊNCIAS
: normais a espécie, eis que os bens das vítimas foram recuperados;

8.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima não contribuiu para o ilícito. (ID 11594859, grifo nosso)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Isso porque o Juízo
a quo
não valorou negativamente a vetorial comportamento da vítima, conforme alegado na apelação. Tal vetor foi devidamente neutralizado, apenas sendo mencionado que a vítima não contribuiu para o fato, estando em consonância com a jurisprudência que estabelece que “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição” (STJ,
AgInt no REsp n. 1718136/AL
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/05/2018).

Quanto à valoração negativa da vetorial conduta social, esta se revela devidamente fundamentada, uma vez que o apelante praticou o crime de roubo enquanto se encontrava beneficiado com saída temporária no curso de execução penal relativa a condenação anterior.

Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2209318/MG
, Rel. Min. João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, j. 11/04/2023; STJ,
AgRg no HC n. 809265/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/08/2023).

Sendo assim, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, não merece acolhimento o pleito recursal de exclusão da agravante de reincidência, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado na certidão de antecedentes criminais.

No ponto, clarifico que “é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (STJ,
AgRg no HC n. 754998/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Ressalte-se que, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), consta o processo de execução penal nº 0001635-67.2010.8.14.0012 em que o apelante é parte, oriundo de condenações com trânsito em julgado nas ações penais nº 0002597-85.2013.8.14.0012 (trânsito em 11/02/2015), nº 0000187-64.2009.8.14.0012 (trânsito em 10/02/2015) e nº 0001116-75.2009.8.14.0012 (trânsito em 15/05/2010), o que legitima a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

Diante da manutenção da sentença condenatória e do quantum de pena fixado, resta prejudicada a análise dos demais pleitos recursais — detração penal, substituição por penas restritivas de direitos, suspensão condicional da pena, fixação de regime inicial semiaberto e revogação da prisão preventiva em razão de eventual alteração do regime —, porquanto todos dependiam da redução da pena, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025